Tribunal: TJSP
Processo: 1001139-84.2019.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL E LOCAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação da ré Multivisão. Legitimidade passiva da ré reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015. Autora que deixou com a empresa RBB Administração e Participações S/A uma máquina de sua propriedade para manutenção. Prestadora de serviço que,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL E LOCAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Sentença de parcial procedência do pedido. Recurso de apelação da ré Multivisão. Legitimidade passiva da ré reafirmada, nos termos do art. 17 do CPC/2015. Autora que deixou com a empresa RBB Administração e Participações S/A uma máquina de sua propriedade para manutenção. Prestadora de serviço que, encerrado o contrato de locação do local onde exercia suas atividades, deixou, entre outros bens, a referida máquina, de propriedade da autora, como forma de pagamento de débitos locatícios. Ré, cujo sócio é vice-presidente da locadora do imóvel, exercia posse sobre o referido bem, conforme comprovado nos autos. Posse perdida, em razão de esbulho praticado pela ré e por terceiros. Pedido reivindicatório acolhido, nos termos do art. 1.228 do CC/2002. Verba honorária fixada em atenção ao . 85, § 2o, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.